Tribunal: TJMT
Processo: 1004862-24.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004862-24.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Recondução]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), ACYR SANTANA DE HOLLANDA - CPF: 507.605.646-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ADALTO MARTINS CARVALHO (AGRAVANTE), ADILSON SOARES DA SILVA - CPF: 385.866.301-87 (AGRAVANTE), ADSON APARECIDO SANTOS - CPF: 474.204.801-68 (AGRAVANTE), ALEXIS PEGORARO DE SOUZA - CPF: 015.453.198-71 (AGRAVANTE), ALICE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 842.637.508-10 (AGRAVANTE), ANA ROSA BARBOSA DA SILVA - CPF: 503.653.121-34 (AGRAVANTE), ANGÉLICA PIRES MONÇÃO DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), ANTONIO JORGE - CPF: 345.965.001-00 (AGRAVANTE), ANTONIO XAVIER MEIRA - CPF: 522.509.031-15 (AGRAVANTE), ARNILDO CAMPONOGARA - CPF: 271.932.090-00 (AGRAVANTE), CELIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA - CPF: 593.933.431-87 (AGRAVANTE), CELIO CAVALCANTE - CPF: 328.975.701-30 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO CARVALHO DE LIMA - CPF: 424.650.101-82 (AGRAVANTE), CLAUDIA CRUZ NUNES - CPF: 531.772.821-53 (AGRAVANTE), CLEBER MADRUGA DE LUCENA - CPF: 255.166.981-20 (AGRAVANTE), CLEIDES CASEMIRO RODRIGUES - CPF: 328.974.481-72 (AGRAVANTE), CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO - CPF: 503.103.051-87 (AGRAVANTE), CRISTIAN COELHO CANO - CPF: 581.839.141-87 (AGRAVANTE), DANIEL XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 056.422.888-57 (AGRAVANTE), DANIELA DE MELLO MITEV (AGRAVANTE), DARIO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 303.552.651-68 (AGRAVANTE), DENISE MAKI OMORI DA SILVA - CPF: 411.342.651-15 (AGRAVANTE), DIVINO PEREIRA DE SOUSA (AGRAVANTE), DIVONCIR DOS SANTOS BRUNNER - CPF: 468.507.401-72 (AGRAVANTE), DONIZETE CARMELO SILVA - CPF: 229.622.121-15 (AGRAVANTE), DORALICE PONCIANO DE CARVALHO SILVA - CPF: 240.800.801-82 (AGRAVANTE), EDER ALESSANDRO FIGUEREDO ANDRADE - CPF: 651.977.801-00 (AGRAVANTE), EDEZIO DA SILVA BARROS - CPF: 275.092.061-20 (AGRAVANTE), EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES - CPF: 326.723.819-68 (AGRAVANTE), EDIMAR FELICIO DA SILVA - CPF: 429.739.371-91 (AGRAVANTE), EDVALDO DA SILVA GUSMAO - CPF: 143.397.491-68 (AGRAVANTE), ELIANA DELMONDES SOARES FERNANDES - CPF: 432.761.051-87 (AGRAVANTE), ELIZABETH CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 216.560.701-97 (AGRAVANTE), ELIZABETH TRIPOTTI BATTISTETTI MEDEIROS - CPF: 924.770.118-04 (AGRAVANTE), ELIZANDRA DE ALMEIDA - CPF: 623.191.839-49 (AGRAVANTE), ELMO PIMENTEL - CPF: 420.597.391-87 (AGRAVANTE), ELVIS BOLIVAR DA SILVA - CPF: 551.427.371-72 (AGRAVANTE), EMERSON GONCALVES SILVA - CPF: 521.572.701-59 (AGRAVANTE), EMERSON LUIS FORTES BARRETO - CPF: 483.287.901-49 (AGRAVANTE), EMINA MOHAMED RACHID HASSOUN - CPF: 346.437.371-15 (AGRAVANTE), ENIR CAROLINA GONCALVES DA COSTA - CPF: 412.022.011-72 (AGRAVANTE), ERLI APARECIDA SILVA - CPF: 840.951.998-49 (AGRAVANTE), ERLITA ALVES RODRIGUES - CPF: 304.213.811-91 (AGRAVANTE), FERNANDO DIAS FERNANDES - CPF: 326.209.509-53 (AGRAVANTE), GENNY BRESOLIN - CPF: 503.332.089-00 (AGRAVANTE), GEORGE DUARTE SILVA - CPF: 059.236.498-45 (AGRAVANTE), GERONIMO DE BARROS VIEGAS - CPF: 378.597.061-72 (AGRAVANTE), GIANE BEATRIZ PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.833.531-00 (AGRAVANTE), GILMAR NASCIMENTO DE QUEIROZ - CPF: 295.794.811-72 (AGRAVANTE), GILSONIA APARECIDA FONSECA RONDON - CPF: 357.073.646-68 (AGRAVANTE), GISELA LUISA PIETZSCH GRUDZINSKI - CPF: 334.578.750-49 (AGRAVANTE), GREGORIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 346.823.251-91 (AGRAVANTE), HELIO CIRINO DA SILVA - CPF: 442.137.001-00 (AGRAVANTE), HUGO JOSE ASSMANN - CPF: 213.455.890-34 (AGRAVANTE), IOLAN CONCEICAO VANNI CAPUCHO - CPF: 522.503.001-78 (AGRAVANTE), ISAIAS GIMENEZ - CPF: 025.838.478-64 (AGRAVANTE), JANIA ROSA - CPF: 346.515.511-49 (AGRAVANTE), JOAO CESAR BARBOSA DE NOVAES - CPF: 379.908.021-04 (AGRAVANTE), JOAO DOS SANTOS MEDRADO - CPF: 213.311.461-00 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO VENTURINI - CPF: 390.458.209-78 (AGRAVANTE), JOAQUIM NETO BORGES DE LIMA - CPF: 487.516.851-91 (AGRAVANTE), JOERNILDA ARAUJO CAVALCANTE - CPF: 284.218.331-20 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO LOPES - CPF: 677.739.318-87 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DA COSTA MARQUES - CPF: 229.907.631-04 (AGRAVANTE), JOSE EVERSINO FERREIRA BEZERRA - CPF: 274.143.371-20 (AGRAVANTE), JOSE HILTON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 062.136.548-36 (AGRAVANTE), JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 079.180.381-34 (AGRAVANTE), JOSE RENATO DA FONSECA - CPF: 304.573.781-15 (AGRAVANTE), JOSEMAR CAVALCANTI DE SOUZA - CPF: 531.800.111-49 (AGRAVANTE), JOSENI MORARI DE ANDRADE GUELIS - CPF: 289.580.042-15 (AGRAVANTE), JOSUE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 206.764.251-00 (AGRAVANTE), JUSSARA MARIA GONCALVES TAQUES - CPF: 161.968.481-00 (AGRAVANTE), KARINA AUGUSTA TAMBARA VELHO - CPF: 535.409.801-72 (AGRAVANTE), KATIA MARIA TORRES ROTHER - CPF: 352.908.031-49 (AGRAVANTE), LAERCIO MARIA - CPF: 199.904.999-34 (AGRAVANTE), LAURA VICUÑA PEREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), LAZINHA DE FATIMA SIMILLI - CPF: 577.000.289-15 (AGRAVANTE), LENI PERIN - CPF: 523.017.530-34 (AGRAVANTE), LEOCADIA OLSZEWSKI - CPF: 422.470.200-20 (AGRAVANTE), LILIAM MARIA DE CAMARGO VIANA CARNEIRO - CPF: 850.508.491-87 (AGRAVANTE), LUCELIA BORGES DA SILVA - CPF: 616.461.561-53 (AGRAVANTE), LUCIANA GERALDA PIRES PEDROSA - CPF: 496.149.751-72 (AGRAVANTE), LUCIANA ROSA - CPF: 532.090.281-68 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS FERREIRA DE RESENDE - CPF: 327.669.711-49 (AGRAVANTE), LUIS MARIO FERREIRA COIMBRA - CPF: 621.240.801-72 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO DA SILVA FONTOURA - CPF: 420.036.281-34 (AGRAVANTE), LUIZ ARI BURILE DA SILVA - CPF: 340.945.399-72 (AGRAVANTE), MANOEL ANTONIO ALVES - CPF: 777.057.347-53 (AGRAVANTE), MANOEL DE JESUS SOMBRA TEIXEIRA - CPF: 415.323.681-00 (AGRAVANTE), MANOEL PEREIRA PINTO - CPF: 332.123.251-00 (AGRAVANTE), MARCELO DE JESUS FONSECA - CPF: 773.356.941-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GIRATTO - CPF: 303.887.671-20 (AGRAVANTE), MARIA AUGUSTA MAC LEOUD BORGES DE CAMPOS - CPF: 207.564.701-10 (AGRAVANTE), MARIA EMILIA SANTI COSTA - CPF: 551.915.331-00 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA PEREIRA MENDONCA - CPF: 240.511.871-87 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA NUNES BERNINI - CPF: 345.726.001-04 (AGRAVANTE), MARIA MAZARELLO MARIANO DA SILVA - CPF: 125.865.521-72 (AGRAVANTE), MARIA SOLANGE MONTEIRO BRAGA - CPF: 010.419.008-64 (AGRAVANTE), MARIA SUELI DA SILVA TRABA RE - CPF: 017.600.898-50 (AGRAVANTE), MARIA TEREZINHA ROHLING EHLE - CPF: 406.277.051-20 (AGRAVANTE), MARIA VALDETE DE SOUZA COSTA - CPF: 395.297.541-91 (AGRAVANTE), MATILDE SOUZA DOS SANTOS (AGRAVANTE), MELCHIADES NEGRO JUNIOR - CPF: 181.182.241-04 (AGRAVANTE), MIRELA KARLA LEITE SOARES - CPF: 602.350.394-20 (AGRAVANTE), MIRIA TERESINHA SCHUTZ - CPF: 415.741.411-04 (AGRAVANTE), MIRTES APARECIDA FIM - CPF: 044.426.028-59 (AGRAVANTE), NEUZA GOMES DUTRA - CPF: 249.161.532-00 (AGRAVANTE), NEWTON CARLOS DE FREITAS - CPF: 802.655.298-91 (AGRAVANTE), NICANOR DE SOUZA FILHO - CPF: 274.216.941-53 (AGRAVANTE), NILDE MARIA GIL BRAZ DA SILVA - CPF: 345.725.461-34 (AGRAVANTE), NILZA PEREIRA SANDRI - CPF: 527.100.769-34 (AGRAVANTE), NORBERTO ALMEIDA FILHO - CPF: 352.805.141-87 (AGRAVANTE), ODNILSON BORDON - CPF: 075.361.308-56 (AGRAVANTE), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (AGRAVANTE), OSCAR DA COSTA E SILVA - CPF: 913.152.558-04 (AGRAVANTE), OSMAR CARLOS FAVERO - CPF: 503.767.800-53 (AGRAVANTE), PEDRO IRINEU GIEHL - CPF: 340.304.091-72 (AGRAVANTE), RALEILA CLARETH DELFINO CABRAL - CPF: 329.187.711-04 (AGRAVANTE), REGINA MARIA ZANOL GARCIA - CPF: 354.132.631-04 (AGRAVANTE), REINALDO JORGE DE SOUSA - CPF: 317.894.471-00 (AGRAVANTE), RENATO LUIS FASOLO - CPF: 469.324.700-63 (AGRAVANTE), RENI FASSBINDER - CPF: 227.610.120-20 (AGRAVANTE), ROSANA MIRANDA FERREIRA - CPF: 362.028.601-97 (AGRAVANTE), ROSANI FISCHER ARNDT - CPF: 535.730.301-06 (AGRAVANTE), ROSELANGE GUIMARAES GOUDINHO - CPF: 304.288.821-53 (AGRAVANTE), ROSELI WAHLBRINK FACCIO - CPF: 284.237.201-87 (AGRAVANTE), ROSMAR KAROLHUS DE CASTRO - CPF: 505.313.959-87 (AGRAVANTE), RUBENS MARCELINO DOS SANTOS - CPF: 735.078.659-04 (AGRAVANTE), RUITENALDO SILVA SOUZA - CPF: 352.922.021-34 (AGRAVANTE), SANDRA ELIANE PAULO DE CARVALHO - CPF: 569.035.291-87 (AGRAVANTE), SANDRA LUCIA LUNA FALQUETO TOME - CPF: 206.639.941-87 (AGRAVANTE), SANDRA SUELY RODRIGUES - CPF: 495.814.571-00 (AGRAVANTE), SANTO ZANIOLO - CPF: 408.370.099-87 (AGRAVANTE), SERGIO LUIS BIRCK - CPF: 392.368.620-04 (AGRAVANTE), SILVANA DO LAGO ALBUQUERQUE - CPF: 503.301.361-00 (AGRAVANTE), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (AGRAVANTE), SOLANGE HESPANHOL - CPF: 809.122.498-20 (AGRAVANTE), SONIA AMABILE MORO - CPF: 634.487.268-34 (AGRAVANTE), TEREZINHA DAMIATI ROSA - CPF: 582.019.981-20 (AGRAVANTE), THELNIZA VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 173.994.401-15 (AGRAVANTE), VALERIA BELIDO FARIA - CPF: 395.879.081-04 (AGRAVANTE), VALMOR ANTONIO CAUMO - CPF: 247.480.990-20 (AGRAVANTE), VALQUIRIA APARECIDA PONTES - CPF: 067.806.238-22 (AGRAVANTE), VERA LUCIA DOMINGUES - CPF: 550.951.511-20 (AGRAVANTE), VERA NORBERTO DA SILVA - CPF: 156.104.891-72 (AGRAVANTE), VILMAR JORGE VIEIRA - CPF: 550.910.321-34 (AGRAVANTE), VILSON PEREIRA LIMA - CPF: 285.600.511-04 (AGRAVANTE), VIRGINIA LUCIA GONSALVES CREMASCO - CPF: 655.045.341-00 (AGRAVANTE), ZELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 592.773.781-15 (AGRAVANTE), ZULEIDE QUEIROZ DA SILVA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade negou provimento ao recurso

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA – AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA NA ORIGEM – EFEITO ATIVO - RECONDUÇÃO ÀS FUNÇÕES QUE OCUPAVAM POR FORÇA DOS
DECRETOS Nº 1977/2000; 2.125/2003; 1.747/2008; 2.063/20009 E 2.212/2014 – ATRIBUIÇÕES PARCIALMENTE SUSPENSAS EM AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSENCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Revelando indefinidas as atribuições que os Agentes de Administração Fazendária desempenhavam antes da reformulação da carreira, notadamente aquelas relacionadas à analise de processos referentes a impostos, suspensos por medida liminar deferida em ADI,

ausente os elementos a corroborar a probabilidade do direito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ACYR SANT’ANA DE HOLLANDA E OUTROS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que nos autos da Ação Declaratória nº 0504190-18.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência postulada em que se almejava o “
retorno dos agravantes nas atribuições que vinham desempenhando com fundamento nos Decretos 1977/2000; 2.125/2003; 1.747/2008; 2.063/20009 e 2.212/2014.”

Nas suas razões recursais, narram que são agentes da Administração Fazendária, que ajuizaram na origem ação declaratória em que postulam a recondução às atribuições que vinham desenvolvendo com base nos Decretos apontados, cuja tutela foi indeferida pelo juízo singular.

Dizem que a decisão contraria disposições contidas no art. 298 do CPC/15, porque fundamenta a negativa com base no lapso temporal.

Asseveram que estão sofrendo prejuízos de ordem financeira e moral, porque foram arbitrariamente afastados das funções que exerciam e conduzidos a cargos onde são subutilizados
.

Aduzem que a decisão recorrida se mostra contraditória, além de que foi desprezado o denso conteúdo da exordial e não observado o risco de dano.

O almejado efeito ativo foi indeferido pela relatora originária – Desa. Antônia Siqueira, no ID n. 1040300.

Em contraminuta, acostada no ID n. 1171343, o agravado assenta a ausência do perigo da demora, porque os fatos questionados remontam a datas longínquas, assim também, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória da evidência.

Defende, ainda, a ocorrência da prescrição dos Decretos e assinalam que os agravantes postulam liminar que lhes permita exercer competência dos Fiscais de Tributos Estaduais, cuja autorização se concedida configurará nítida transposição tácita.

Em seguida, elenca as atribuições iniciais do cargo de nível médio de Agente de Administração Fazendária. Pede, ao final pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar por entender inexistir circunstância que justifique a intervenção Ministerial (ID 1308249).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação ordinária proposta em face do Estado de Mato Grosso, na qual os demandantes – Agentes Públicos da Administração Fazendária da SEFAZ/MT,

objetivam a recondução às funções que ocupavam por força dos
Decretos nº 1977/2000; 2.125/2003; 1.747/2008; 2.063/20009 e 2.212/2014, e no mérito,

a declaração da nulidade (ou a anulação) de acordo (firmado entre os autores e o Estado de Mato Grosso) e das Cartas de Créditos 2, 4, 5 e 6 (a eles expedidas, com fulcro na transação em questão), sob alegação de fraude e simulação. Postulando, ao final, pela condenação do Estado ao pagamento de perdas e danos.

A tutela provisória de urgência foi indeferida pelo juízo
a quo
.
Nestes termos restou assentado o
decisum
agravado,
in litteris:

“ [...] de acordo com o artigo 305 do Novo Código de Processo Civil, é possível a concessão da tutela cautelar quando houver
necessidade de se assegurar algum direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

In casu,
não há qualquer desses dois elementos.

Ademais, da confusa narrativa constante da petição inicial, vê-se que os fatos remontam a períodos de tempo e datas longínquas, donde se ressai a ausência de
periculum in mora.

ISTO POSTO,
INDEFIRO
a tutela vindicada”.

Insurgem-se, então, os agravantes. Dizem que a decisão que indeferiu o retorno dos mesmos às atribuições vindicadas
com fundamento no Decreto 1.977/2000, Decreto 2.125/2003, Decreto 1.747/2008, Decreto 2.063/2009, e no Decreto 2.212/2014, carecem de fundamentação.

Segundo o agravado, a pretensão formulada pelos agravantes quanto ao exercício das funções discriminadas nos sobreditos decretos, à exceção do Decreto n. 2.212/14, está prescrita, porque editados há mais de 5 anos do ajuizamento da ação.

No entanto, a despeito, o fato é que a tese invocada, ainda que de ordem pública, não foi submetida ao juízo primevo, tampouco constou da decisão impugnada, fato que impede o enfrentamento por este Tribunal
ad quem
, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Superado esse ponto, entendo que a prova carreada pelos agravantes não corroboram

ao menos que o direito invocado é provável , isto porque, não se mostra clara quais as atribuições que os Agentes de Administração Fazendária desempenhavam antes da reformulação da carreira, uma vez que houve sucessivas alterações legislativas que iniciaram desde 2005 [Lei 8.354/05], inclusive, tramita Ação Direta de Inconstitucionalidade [ADI n. 45785/15] impugnando vários dispositivos da Lei n. 10.244/14 e da Lei Complementar n. 562/2015, que implementaram as últimas mudanças na carreira dos agravantes (Agentes de Administração Fazendária),

onde foi deferida a medida liminar suspendendo os efeitos dos artigos questionados, sobretudo do inciso IX, do art. 5º , da LCE n. 8.534/2005, que conferia aos Agentes de Administração Fazendária as atribuições administrativas de analisar os processos referente a impostos, sobretudo, do ITCD, Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
LEGISLAÇÃO QUE ALTERA AS ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA- ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL E MATERIAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
- OFENSA A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO - SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICÁCIA DAS NORMAS IMPUGNADAS.

Constitui ato de iniciativa privativa do Governador do Estado, as leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e indireta ou aumento de sua remuneração, de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 39 da Constituição Estadual.

O provimento de cargos efetivos por meio de mero reenquadramento, configura verdadeira transposição à cargos com requisitos de investidura, vencimentos e atribuições diversas, em flagrante ofensa ao princípio constitucional do concurso público, inserta no artigo 129, inciso II, da Constituição do Estado.

A presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
impõe concessão da medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a fim de suspender a eficácia das normas impugnadas.

Dessarte, os Decretos invocados pelos agravantes como fundamento para receber o efeito ativo neste agravo, conferem-lhes justamente a competência para julgar administrativamente litígios de impostos [IPVA, ITCD, ICMS], precisamente o que foi suspensa pela medida liminar nas ADIs.

Confira:

DECRETO n. 1977/2000 -
Competência para julgar administrativamente litígios do IPVA - não consta das atribuições previstas na lei que regulamenta a carreira.

DECRETO n. 2.125/2003
- Competência para julgar administrativamente litígios do ITCD - não consta das atribuições previstas na lei que regulamenta a carreira.

DECRETO n. 1747/2008
- Competência para julgar administrativamente litígios quanto a tributos estaduais (ICMS, ITCD, IPVA) não consta das atribuições previstas na lei que regulamenta a carreira.

DECRETO n. 2063/2009 –
Competência para julgar administrativamente litígio quanto a taxas estaduais- não consta das atribuições previstas na lei que regulamenta a carreira.

DECRETO n. 2212/2014
- Competência para julgar administrativamente litígios quanto aos tributos estaduais. Não consta das atribuições previstas na lei que regulamenta a carreira.

Logo, não há como conferir aos agravantes a prerrogativa de exercer atribuições que ainda não se encontram totalmente definidas, e cuja competência encontra-se suspensa por ordem judicial.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020